Tribunal: CARF
Processo: 13706.003029/2004-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003029/2004-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.197 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Assunto
SIMPLES - EXCLUSÃO
Recorrente
COFEE BOX RIO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que junte ao processo: a) documento
indicando a data de ciência do contribuinte do Acórdão no 12-33.703, da 7a Turma da DRJ/RJ1;
b) Aviso de recebimento (AR) com data de recepção do Recurso Voluntário; c) Termo
Circunstanciado indicando a tempestividade ou não do Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo n° 529.476/2004, de lavra do Delegado da Receita Federal em Ponta
Grossa-PR, que excluiu o contribuinte do Simples, com efeitos a partir de 01/01/2002, por
exercício de atividade vedada.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1,
conforme acórdão n. 12-33.703 (e-fl. 42), que recebeu a seguinte ementa:

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 49).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003029/2004-80
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003029/2004-80

É o relatório do necessário para a análise que se pretende fazer neste momento
processual.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, porém, não encontra-se em condições de julgamento, conforme explica-se a
seguir.
O acórdão de Manifestação de Inconformidade foi emitido em 14 de outubro de
2010, enquanto que o Recurso Voluntário, em 21 de dezembro de 2010.
Vejo que transcorreram 68 dias entre a emissão do acórdão de Manifestação de
Inconformidade e a data aposta no Recurso Voluntário, o que suscita dúvidas quanto
tempestividade deste.
Ademais, não há no processo Aviso de recebimento (AR), ou documento
equivalente, onde conste a data de ciência do contribuinte do Acórdão no 12-33.703, da 7a Turma
da DRJ/RJ1, e tampouco a chancela da Unidade Preparadora indicativa da data de recepção do
Recurso Voluntário.
Nesse quadro, é necessário o retorno do processo à Unidade de Origem para que
lavre Termo de Revelia ou elabore Termo Circunstanciado reconhecendo a tempestividade do
Recurso, juntando documentos que atestem a data de sua recepção e a de ciência do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade no 12-33.703.
Esclareço que, por força do parágrafo único do art. 35 do Decreto n.o 7.574, de
2011, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização da diligência, sempre
que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese em que deverá ser
concedido prazo de trinta dias para sua manifestação.
É como Voto.
(Assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital